Tribunal: TJMT
Processo: 0003669-68.2011.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003669-68.2011.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), UEISLEY DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 017.046.911-50 (APELANTE), JOAO MENDES DE ALMEIDA - CPF: 003.228.501-93 (APELANTE), JOCIEL N. MAJOLO (VÍTIMA), ANTONIO JANUARIO MENDES - CPF: 377.378.991-20 (VÍTIMA), HUGO GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 007.874.901-80 (VÍTIMA), JOSE SOUSA DA CRUZ - CPF: 936.737.521-20 (ASSISTENTE), SIDINEI MATEUS FERNANDES (ASSISTENTE), SILVANEY MARCOS DA SILVA - CPF: 932.104.501-53 (ASSISTENTE), SD PM ASSUNÇÃO (ASSISTENTE), HELDER MARTINS DO AMARAL - CPF: 015.063.611-37 (ASSISTENTE), ITELVINO GENTIL STEFANELLO - CPF: 110.037.401-97 (ASSISTENTE), ANDRE ALEXANDRE RICO MARRAFON - CPF: 923.875.351-20 (ASSISTENTE), RENAN DE TAL (ASSISTENTE), BRUNO DE TAL (ASSISTENTE), GISELLE MARTINS AMARAL - CPF: 895.641.381-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UEISLEY DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 017.046.911-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO LAZAROTTO - CPF: 005.311.981-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA – 1.
PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – 2. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO INSERIDO NO § 1o DO ART. 171 DO CP – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO SUPORTADO PELAS VÍTIMAS INFERIOR AO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – SANÇÃO REDIMENSIONADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

Para a aplicação do princípio da insignificância, necessária a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica praticada.

2. A aplicação do privilégio previsto no § 1o do art. 171 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do agente e o pequeno valor do prejuízo, que, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de concurso de crimes,

deve considerar o valor total do prejuízo causado em todos os ilícitos, não podendo ultrapassar o valor do salário mínimo para o reconhecimento do benefício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003669-68.2011.8.11.0010

APELANTE: JOAO MENDES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
João Mendes de Almeida
, contra sentença prolatada pelo juízo 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Penal n. 0003669-68.2011.8.11.0010,

julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de estelionato, em continuidade delitiva, previsto no art. 171,
caput
, c.c. art. 71, ambos do Código Penal. Em relação delito tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, foi extinta a punibilidade pela prescrição.

Inconformado, o apelante almeja a sua absolvição pelo reconhecimento do princípio da insignificância, argumentando, em síntese, que o valor do prejuízo patrimonial decorrente da conduta a ele imputada foi inferior a 10% (dez porcento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Se mantida a condenação, requer a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da minorante do privilégio previsto no § 1o do art. 171 do Código Penal, por entender que preenche os requisitos legais (id. 193166715).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 193166720).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo, para que
“
seja acolhida a tese subsidiária de reconhecimento do estelionato privilegiado disposta no artigo 171, §1o do Código Penal e consequentemente a sua redução de pena.”
(id. 202122682).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do princípio da insignificância
:

Inicialmente, o apelante aduz que se encontram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do princípio da insignificância, tendo em vista prejuízo ínfimo causado por sua conduta ilícita, postulando a sua absolvição com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

“(...) na data de 19 de junho de 2011, aproximadamente as 23h00min, na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, s/n°, centro (sorveteria Top Mix), nesta comarca e cidade de Jaciara/MT,
os denunciados JOÃO MENDES DE ALMEIDA e UEISLEY DE ALMEIDA SOUZA, obtiveram para si vantagens ilícitas, em prejuízo da vítima Sorveteria Top Mix, de propriedade de Jociel Majolo, induzindo-o a erro ao passar uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais) grosseiramente falsificada, bem como, os denunciados JOÃO MENDES DE ALMEIDA e UEISLEY DE ALMEIDA SOUZA conduziram o veículo automotor de marca Fiat Strada Fire, placa KAF- 9711, de cor preta, ano 2007 (auto de apreensão de fl. 21-IP), sob a influência de álcool, visto que possuíam concentração de álcool por litro de sangue superior ao limite fixado em lei, que é de 6 decigramas por litro de sangue
.

Apurou-se que na data dos fatos, os denunciados
JOÃO MENDES DE ALMEIDA e UEISLEY ALMEIDA DE SOUZA
obtiveram para si vantagem indevida, conduzindo o referido veículo deslocaram-se ao endereço acima mencionado, oportunidade me que compraram “sorvete e refrigerante” pagando com uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais)
grosseiramente falsificada
e foram embora, posteriormente a funcionária do referido estabelecimento comercial constatou que a cédula de R$ 50,00 (cinquenta reais) era falsa, ocasião em que clientes que se encontravam no local acionaram a Policia Militar e relataram os fatos.

SEGUNDO FATO

Após os fatos narrados, na madrugada de 20 de junho de 2011, por volta das 00h00min, os Policiais Militares receberam informações (via rádio) de que os denunciados
JOÃO MENDES DE ALMEIDA e UEISLEY DE ALMEIDA SOUZA
dirigiram-se com um veículo automotor até a Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, centro, Posto Cidade, nesta comarca de Jaciara/MT, onde, mais uma vez, tentaram passar uma nota falsa em outro estabelecimento comercial, oportunidade em que os milicianos deslocaram-se ao endereço acima descrito e abordaram os denunciados, ocasião em que constataram o estado de embriaguez dos denunciados JOÃO MENDES DE ALMEIDA e UEISLEY DE ALMEIDA SOUZA, visto que estavam ingerindo bebida alcoólica (cada um com uma garrafa de cerveja pela metade), apresentavam olhos vermelhos, odor etílico, tampouco o perigo potencial á incolumidade pública gerado pela sua conduta na direção do referido veículo automotor.

Ato contínuo, em uma revista pessoal foi constatado que o denunciado JOÃO MENDES DE ALMEIDA tinha dentro de sua carteira quantia de R$ 550,00 (quinhentos se cinquenta reais) em notas grosseiramente falsificadas, sendo verificado pelos milicianos (que passaram uma caneta especifica nas cédulas) que as aludidas notas eram falsas.

Ocasião em que, ao ser questionado da origem destas, o denunciado JOÃO MENDES DE ALMEIDA relatou que havia comprado 13 notas de R$ 50,00 (cinquenta reais) todas falsas e que pagou a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em cada uma, sendo que passou 02 (duas) notas falsas em comércios desta localidade, e que comprou de um indivíduo que conduzia o veículo automotor
VW Gol, de cor preta
.

Apurou-se ainda, que no momento em que os policias militares efetuaram a revista nos denunciados JOÃO MENDES DE ALMEIDA e UEISLEY DE ALMEIDA SOUZA, um veículo automotor
VW Gol de cor preta
observada a revista, sendo que as características deste era as mesma do indivíduo que havia vendido as cédulas falsas, oportunidade em que os milicianos deslocaram-se ao referido veículo e ao revista-lo constataram que dentro deste, o denunciado RICARDO LAZARATTO, vulgo “ Boquinha”, tinha uma nota grosseiramente falsificada e estava rasgada.

Dias depois do fato na Delegacia de Polícia, testemunhas relataram que aproximadamente há 02 (duas) semanas antes das datas, o denunciado RICARDO LAZAROTTO, vulgo “Boquinha”, com a intenção de obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, passou notas grosseiramente falsificadas em estabelecimentos comerciais desta comarca de Jaciara/MT, sendo no Bar do Gaúcho onde ao ser questionado das notas falsas, este as pegou de volta e foi embora sem levar a mercadoria, e no estabelecimento comercial Bar e Restaurante Vikings onde comprou bebidas pagando-as com uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais) grosseiramente falsa, que dias depois pegou a referida nota falsa de volta e entregou outra nota.”

(
sic
do id. 193166166 – pág. 05 a 08). Destaques no original.

Postula a combativa defesa a absolvição do apelante com fundamento no princípio da insignificância, sustentando a mínima ofensividade da conduta, eis que o salário mínimo vigente no ano de 2011 era de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) e, em razão disso, o prejuízo de R$ 50,00 (cinquenta) reais sofrido pela empresa Sorveteria Top Mix, foi inferior a 10% (dez porcento) do mencionado piso salarial.

Todavia, da análise acurada das provas jungidas aos autos, constata-se que o apelante e um comparsa, após causarem prejuízo mediante fraude na sorveteria acima citada, foram presos em flagrante consumindo cervejas em um posto de combustível, na posse das cédulas de dinheiro falsificadas.

Depreende-se, ainda, que o apelante confessou o fato perante a autoridade policial, asseverando que adquiriu 13
(treze) notas falsificadas, no valor de R$50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo o total de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e que utilizou duas delas em dois comércios locais; contudo, em juízo, o apelante asseverou que praticou apenas o delito de estelionato contra na Sorveteria Top Mix e não em dois comércios.

Neste ponto, cabe ressaltar que o juízo singular pautou o
decisum
condenatório em robusto conjunto de provas, composto pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência policial, auto de apreensão, auto de constatação provisória de moeda falsa, laudo pericial criminal n.

02-02-01-000823-2011, termos de depoimentos, termos de declarações, bem como pelos depoimentos prestados em juízo pela vítima e pelos policiais militares que efetuaram a diligência.

Acerca do tema, merece registro que o princípio da insignificância surge como corolário do preceito da intervenção mínima, segundo o qual o Direito Penal somente se presta a dirimir aquelas hipóteses em que os demais ramos do direito não são suficientes para proteger o bem jurídico tutelado.

Assim, o próprio legislador, ao criar os tipos penais, deve manter a seara criminal restrita às condutas mais graves, que ponham em risco os princípios e regramentos basilares da sociedade, prejudicando a ordem social vigente e trazendo grave repulsa aos cidadãos.

Todavia, é imperioso ressaltar que cada situação concreta possui características peculiares que a torna única, existindo a possibilidade de que uma determinada conduta, embora se amolde perfeitamente à descrição do tipo penal, não imponha lesão significante ao bem jurídico tutelado, revelando-se temerária a incidência da tutela penal. Nestes casos, a ordem constitucional em vigor impõe o afastamento de sanções penais, relegando aos demais ramos do direito a tutela daquela situação fática.

Para fazer incidir o princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios de análise, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator Min. Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça exige que, além dos requisitos elencados pela Suprema Corte, nos delitos contra o patrimônio, como o debatido destes autos, o valor do prejuízo causado pela fraude, não pode superar o montante de 10% (dez porcento) do salário mínimo, vigente na época dos fatos.

Na espécie, é forçoso concluir que a almejada benesse decorrente do princípio da insignificância não deve socorrer o apelante, haja vista que a sua conduta não se amolda às hipóteses admitidas, porquanto foi condenado, pela prática de estelionato, por duas vezes, pois inseriu duas notas falsas no valor de R$ 50,00 reais cada, em dois estabelecimentos comerciais distintos, ocasionando assim um dano patrimonial de R$100,00 (cem reais), valor este superior a
10% do salário mínimo vigente no ano de 2011, logo não há que se falar absolvição do apelante por incidência do princípio da insignificância.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – RECIDIVA CRIMINOSA DO AGENTE – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E ELEVADA OFENSIVIDADE DA CONDUTA – INFRAÇÃO BAGATELAR IMPRÓPRIA – INOCORRÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DA PENA – FINALIDADE RETRIBUTIVA E RESSOCIALIZADORA – APELO DESPROVIDO.

A incidência do princípio da bagatela somente se revela possível quando a conduta perpetrada preencher os seguintes requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Se o acusado responde pela prática de outras infrações patrimoniais, apontando possível habitualidade no cenário criminoso, não é recomendável a aplicação do referido preceito, diante do considerável grau de reprovabilidade do comportamento e da ofensividade da conduta.

Inviável o reconhecimento de infração bagatelar imprópria ante a singela recuperação da res furtiva e a sua restituição para a vítima, mormente se o réu é contumaz praticante de delitos patrimoniais, pressupondo a periculosidade social da ação delitiva e a necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador.”
(TJMT, N.U 0002136-89.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021). Destacamos

Da minorante prevista no § 1o do art. 171 do Código Penal
:

Como se sabe, a aplicação do privilégio previsto no § 1o do art. 171 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do agente e o pequeno valor do prejuízo, que, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ter como parâmetro o valor de um salário mínimo vigente à época dos fatos, tal como se infere do seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. PARÂMETRO DE CÁLCULO. CONTINUIDADE DELITIVA.
SOMA DOS PREJUÍZOS CAUSADOS EM TODAS AS INFRAÇÕES. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO
. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso de concurso de crimes, a aferição do pequeno valor do prejuízo, para fins de aplicação do art. 171, § 1.o, do Código Penal,
deve considerar o valor total do prejuízo causado em todos os ilícitos, de modo que, ultrapassado o valor do salário mínimo, torna-se inviável o reconhecimento do benefício. Precedentes.

2. No caso, o prejuízo causado pelas condutas criminosas - R$ 1.100, 00 - é maior que o dobro do salário mínimo vigente à época dos fatos, razão pela qual não pode ser considerado de pequeno valor.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1858223 PR 2020/0010466-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/04/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2020). Destacamos

Nesse contexto, considerando que o prejuízo sofrido pelas vítimas foi no valor de R$ 100,00 (cem reais) e, que à época dos fatos (2011) o salário mínimo era de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), é imperioso reconhecer que o apelante faz jus a aplicação da minorante do privilégio requestada, diante do preenchimento do requisito objetivo. Saliente-se, ademais, que embora João Mendes de Almeida tenha confessado que adquiriu o valor total de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em notas falsificadas, ressai destes autos que ele inseriu no comércio apenas duas cédulas, resultando em dano patrimonial de apenas R$ 100,00 (cem reais).

Por conta disso, tendo em vista que na última fase dosimétrica foi fixada a pena de João Mendes de Almeida em
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, faço incidir a causa especial de diminuição prevista no § 1o do art. 171, c.c art. 155, § 2o, ambos do Código Penal, na fração de 1/3 (um terço), tornando definitiva a pena de 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 8 (oito) dias-multa,
ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo
provimento parcial do recurso
de
João Mendes de Almeida
para reconhecer a minorante do § 1o do art. 171 do Código Penal em seu benefício e impor-lhe a sanção definitiva de
9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime aberto, e pagamento de 8 (oito) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024